Tribunal: TJMT
Processo: 0008917-31.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008917-31.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARDOSO - CPF: 616.597.461-91 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), LUZINETE BATISTA TEIXEIRA - CPF: 045.320.811-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO CARVALHO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONY KLEBER CARVALHO SILVA - CPF: 820.782.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DISPAROS COM ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – REJEITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE – MINORAÇÃO AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os danos morais não comportam estimativas tarifárias ou tabeladas, pois não se pode nivelar os indivíduos pela dor e pelos seus constrangimentos, posto serem todos dotados de diferentes valores e sentimentos, tendo as mais variadas personalidades. Não se pode olvidar, também, que várias são as consequências advindas do ato ou fato ilícito, sendo que os prejuízos morais têm esferas de repercussão diversas, quer no âmbito social, quer no âmbito econômico e até mesmo familiar. Desta forma, a indenização por danos morais é dependente do prudente arbítrio do julgador para sua fixação.

Em respeito ao princípio constitucional da isonomia, deve ser aplicado o disposto nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.495.146/MG) no que tange aos juros de mora e correção monetária, com suas eventuais modulações de efeitos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerido o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como a pagar indenização por dano material arbitrado em R$ 2.906,00 (dois mil novecentos e seis reais).

A sentença condenou ainda, o requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que durante um cerco policial de um veículo que transitava em alta velocidade e que era conduzido por Joaquim Francellino de Souza Filho, ocasião em que o Policial Militar Mauro Carvalho de Oliveira, efetuou disparos sendo que um atingiu a região malar esquerda causando a morte do filho do casal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

As contrarrazões foram apresentadas (ID Num: 5371554, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID Num: 6848195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerido o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como a pagar indenização por dano material arbitrado em R$ 2.906,00 (dois mil novecentos e seis reais).

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que durante um cerco policial de um veículo que transitava em alta velocidade e que era conduzido por Joaquim Francellino de Souza Filho, ocasião em que o Policial Militar Mauro Carvalho de Oliveira, efetuou disparos sendo que um atingiu a região malar esquerda causando a morte do filho do casal.

Passo a analisar o mérito recursal.

Quanto a ausência de obrigação de indenizar alegada pelo apelante, razão não lhe assiste, dado que o artigo 37, §6o da Constituição Federal estipula:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Já o artigo 43 do Código Civil, assim dispõe:

“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. ”

Odete Medauar, entendendo aplicável à responsabilidade civil da Administração Pública a teoria do risco administrativo, preleciona:

“Informada pela teoria do risco, a responsabilidade do Estado apresenta-se, hoje, na maioria dos ordenamentos, como responsabilidade objetiva. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir.” (in Direito Administrativo Moderno, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, p. 430)

Alexandre de Moraes, ao tratar da responsabilidade civil objetiva do Estado, consigna que ela tem como requisitos a “ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade Estatal”. (in “Direito Constitucional”, 10a edição, Editora Atlas S/A, p. 341).

Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que, para que o Poder Público seja obrigado a indenizar, deve ser demonstrado que o dano sofrido decorreu de ação ou omissão do Agente Público e a inexistência (ou tão somente a não comprovação no processo judicial) de algum dos pressupostos da responsabilidade civil, ou a prova da culpa do administrado (exclusiva ou concorrente). Frisando-se que, na hipótese de culpa da vítima, o ônus da prova cabe sempre à Administração.

Tecidas essas considerações, é preciso verificar a ocorrência dos citados requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva do Estado.

Com efeito, como dito alhures, a existência do nexo de causalidade constitui o fundamento da responsabilidade do Estado, o que significa dizer que é necessário que o dano efetivamente haja decorrido, direta ou indiretamente, da ação indevida do agente público.

Assim, somente quando for comprovado o nexo causal entre o fato e o dano ocorrido é que se impõe a obrigação de indenizar à Administração. Vale dizer: deve-se provar apenas o liame causal entre um e outro. E tal prova está contida nos autos, eis que da análise do conjunto probatório verifica-se que a morte do filho da Apelada decorreu dos disparos efetuados pelo Policial Militar Mauro Carvalho de Oliveira consoante Laudo Pericial 02-02-06-001683-2012 (ID Num 5371056), o qual confirmou que o projétil que atingiu a vítima foi expelido pelo cano da arma tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 100, calibre nome 40, série SZK 42362, ou seja, partiu da arma do policial militar.

Diante desse contexto, o Estado de Mato Grosso só se eximiria da responsabilidade pelo evento danoso se provasse, integralmente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

No entanto, inexiste prova produzida pelo Estado acerca da existência de circunstância que afaste o liame de causalidade entre a conduta de seu preposto e o dano experimentado pelos genitores da vítima.

O recorrente ainda formulou pedido de indenização por danos morais, que foi deferido pelo Magistrado no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor e o Estado pugna para que seja reduzido.

Não há como negar que a morte de um filho repercute na vida e na estrutura familiar, trazendo sofrimento e dor pela perda do ente querido, fato puramente moral que atinge tanto a dignidade, como a integridade, estando no direito de merecer a tutela jurisdicional em virtude da lesão ao sentimento e à autoestima.

O arbitramento do valor para esta indenização não encontra estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo.

Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

Isso equivale dizer que os danos morais não comportam estimativas tarifárias ou tabeladas, pois não se pode nivelar os indivíduos pela dor e pelos seus constrangimentos, posto serem todos dotados de diferentes valores e sentimentos, tendo as mais variadas personalidades. Não se pode olvidar, também, que várias são as consequências advindas do ato ou fato ilícito, sendo que os prejuízos morais têm esferas de repercussão diversas, quer no âmbito social, quer no âmbito econômico e até mesmo familiar. Desta forma, a indenização por danos morais é dependente do prudente arbítrio do julgador para sua fixação.

Sobre o tema, trago à colação ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro : Forense, 1990, p. 67).

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano moral causado, pois este montante repercute no patrimônio do Estado sem exageros ou excessos, não torna iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, e não constitui uma indenização irrisória.

Entendo que arbitrar valor maior para a indenização seria dar respaldo a uma verba reparadora desproporcional. De outro norte, a fixação da verba indenizatória em menor valor não se prestaria a reparar a perda do ente querido.

Assim, tendo por base as circunstâncias do caso, a capacidade econômica e a natureza da repercussão da ofensa, verifico que a quantia ora fixada representa um valor que irá minimizar o sofrimento dos Apelantes diante da impossibilidade de ser compensada pela perda do filho.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA.
MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJETEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL
. VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2. A vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida.

3. Dispensável a comprovação da origem do projétil para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do autor teve origem com a operação policial.

4. Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

5.
Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cabe condenação ao pagamento de pensão mensal a favor do autor, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.

7. Índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

8. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

(N.U 1000629-75.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) (destaquei)

Em respeito ao princípio constitucional da isonomia, deve ser aplicado o disposto nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.495.146/MG) no que tange aos juros de mora e correção monetária, com suas eventuais modulações de efeitos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 362 ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil”. (REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em relação a fixação dos honorários advocatícios, dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8o do CPC.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020